Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A Corte Suprema também assentou que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio (HC 123.734/MG). No julgado, ficou ressalvado que, se a reiteração criminosa se der em delitos patrimoniais (contumácia), tem-se por inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que reprovável o comportamento perpetrado.

3. O Superior Tribunal de Justiça considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor do bem furtado é inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

4. Em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, viável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato.

5. Diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente que, a despeito de não ser reincidente em crimes patrimoniais, possui extensa lista de antecedentes e, após cometer o furto, ameaçou de morte e de agressão os funcionários do estabelecimento comercial, bem como se identificou como integrante da facção criminosa “comboio do cão”, a partir de uma análise conglobante, tais circunstâncias desautorizam a aplicação do princípio da insignificância.

6. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.

7. A ameaça de morte - quando clara e articulada o bastante para causar à vítima temor suficiente para que procure a polícia e registre ocorrência - é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

8. Recurso desprovido.